Tribunal: TJES
Processo: 5009422-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009422-75.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: WILLIAN PEDRO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a remoção de perfil falso em rede social, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão integral do perfil falso, e não apenas de postagens, configura medida legítima para proteção de direitos da personalidade; (ii) estabelecer se a ausência de URL específica invalida a ordem judicial de remoção de conteúdo na internet; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão integral do perfil falso é medida legítima quando o próprio perfil, independentemente das publicações, contém imagem e nome da vítima, configurando por si só violação a direitos fundamentais, como a imagem e a honra, previstos nos arts. 5º, X, da CF e 17 e 20 do CC.

4. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos causados por terceiros somente se configura quando há ordem judicial específica com identificação clara e precisa do conteúdo a ser removido, com indicação do URL, conforme dispõe o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

5. A multa cominatória fixada é proporcional, razoável e compatível com a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes, sendo admissível sua reavaliação futura, conforme a jurisprudência do STJ nos Temas Repetitivos 705 e 706.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão integral de perfil falso pode ser determinada judicialmente quando o próprio perfil, ainda que sem publicações, contenha elementos que violem direitos da personalidade da vítima.

2. A validade da ordem judicial de remoção de conteúdo na internet exige a indicação clara e específica do URL correspondente.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 17 e 20; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.763.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.504.921/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Apelação Cível 0004980-51.2017.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pretendido pelo agravado para determinar que a ora agravante retire do ar perfil de rede social falso, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00, no limite máximo de R$ 500.000,00.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) é suficiente a exclusão dos conteúdos considerados ilegais, sendo desarrazoada e desproporcional a remoção integral do perfil; (ii) os provedores de aplicações de internet (como o Facebook) só podem ser compelidos a providenciar a remoção de conteúdo mediante ordem judicial específica, que individualize o conteúdo por intermédio da URL; (iii) as
astreintes
são desproporcionais e ultrapassam o limite do razoável.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual recebi o recurso, em parte, no efeito suspensivo (id. 9235019).

Isso porque, como assentado no referido
decisum
, o conjunto probatório coligido à exordial confere lastro à narrativa autoral quanto à utilização indevida da imagem e do nome do agravado, em perfil falso da rede social Facebook que apresenta conteúdo sexual (disponível no
link

https://www.facebook.com/willian.pedromaromba?mibextid=LQQJ4d
), violando os direitos fundamentais insculpidos nos arts. 5º, X da CF e nos arts. 17 e 20, do CC.

Assim sendo, amparada pelos arts. 19 e ss, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), reponta escorreita a r. decisão agravada ao determinar que o provedor de aplicações ora agravante remova o referido perfil de sua rede social.

Destaque-se, neste ponto, ser insuficiente a mera exclusão dos conteúdos publicados (postagens), uma vez que o próprio perfil,
per si
, contém a imagem e o nome do agravado, razão pela qual, independentemente de eventuais publicações, já consubstancia grave vulneração de seus direitos fundamentais.

De outro lado, tenho que assiste razão ao agravante ao afirmar que a r. decisão agravada carece de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo violador de direitos.

Isso porque, para a validade do comando judicial que ordene a remoção de perfil ou publicação na internet, faz-se necessária a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente.

É efetivamente o que dispõe o §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
in verbis
:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º
A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.

Em densificação do referido comando legal, a jurisprudência do c. STJ assentou entendimento no sentido da “necessidade de indicação clara e específica do
localizador URL
do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet” (REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Em sentido semelhante, colhe-se da jurisprudência da eg. 2ª Câmara Cível deste Sodalício que “em se tratando de responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo indevido, é necessário o fornecimento do URL pelo autor da ação para localização inequívoca do material” (Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004980-51.2017.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Tal fato é relevante, nesta fase processual embrionária, porquanto afeta diretamente a aferição de cumprimento da r. decisão agravada, influindo, portanto, em possível incidência e acúmulo das
astreintes
fixadas.

Aliás, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória” (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Assim sendo, a r. decisão agravada merece ser ajustada, apenas para reste delimitado que a ordem de remoção do perfil falso se circunscreve ao perfil identificado no link informado pela parte autora (id. 31979792 dos autos de origem), a saber:
https://www.facebook.com/willian.pedromaromba?mibextid=LQQJ4d
.

Por fim, reputo que a multa coercitiva diária fixada (R$ 2.000,00) não se revela exorbitante ou desproporcional, uma vez que incidirá tão somente após o transcurso do prazo de 15 dias, conforme fixado na origem, sendo este lapso considerável e suficiente ao cumprimento do comando decisório.

Além disso, tenho que o montante arbitrado atende à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes e grave natureza do ilícito, que vulnera direitos fundamentais de jaez constitucional.

Quanto ao teto fixado na r. decisão agravada a título de
astreintes
, também não se vislumbra, por ora, necessidade de sua alteração, uma vez que se trata de valor máximo, que dependeria, portanto, da recalcitrância injustificada da agravante por longo período de tempo, bem como porque, como cediço, “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Temas Repetitivos nº 705 e 706 do STJ).

Destaque-se, ademais, que a agravante sequer justificou ou demonstrou eventual impossibilidade jurídica ou mesmo operacional de cumprimento da decisão agravada, o que, reforçado pela eventualidade e incerteza da incidência das
astreintes
, permite reexame da questão no futuro, em momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, tão somente para
delimitar que a ordem de remoção do perfil de rede social falso se refere ao
link
informado pela parte autora, ora agravada, no id. 31979792 dos autos de origem, a saber:
https://www.facebook.com/willian.pedromaromba?mibextid=LQQJ4d
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)